Tribunal: STF
Processo: RHC 239870
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 873.760/AL.



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, ante o cometimento do crime do art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, pelo emprego de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), por seis vezes, sendo cinco tentados e um consumado. O Juízo da 7ª Vara Criminal de Maceió/AL aplicou a pena de 72 anos de reclusão, em regime inicial fechado, observada a regra do art. 71, parágrafo único, do CP (continuidade delitiva específica) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto pela defesa para redimensionar a reprimenda para 60 anos de reclusão e excluir a indenização fixada a título de reparação do dano (e-doc. 7). O título condenatório transitou em julgado em 22/08/2013 (e-doc. 10, p. 3). 



    4. Pedido de revisão criminal foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 10).



    5. Em 29/11/2023, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma.



    6. Neste recurso ordinário, a defesa afirma a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação do ato recorrido. Salienta omissão quanto à análise de argumentos alusivos às circunstâncias judiciais, bem assim da possibilidade de rever o reconhecimento da qualificadora de perigo comum, ponto a respeito do qual o acórdão relativo à revisão criminal teria sido omisso. Aduz verificada negativa de prestação jurisdicional, referindo aos percentuais relacionados ao crime continuado e à tentativa. Alega ser indevida a valoração negativa da personalidade e dos antecedentes. Sustenta a desproporcionalidade da fração de aumento de pena em razão da continuidade delitiva. Menciona o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    7. Busca o reconhecimento das ilegalidades arguidas. 



    8. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Alagoas manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 68 e 81).



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, observo que a alegação de omissão do Superior Tribunal de Justiça quanto aos argumentos articulados pela defesa não comporta acolhimento. Isso porque, eventual vício de omissão, contradição ou obscuridade no pronunciamento deve ser impugnado pela via adequada, os embargos de declaração, manejados perante o próprio órgão prolator da decisão. A par desse aspecto, o STJ assentou a inadequação da impetração, inadmitindo-a. Acrescentou, ao apreciar o agravo regimental, a não ocorrência de ilegalidade manifesta, referindo aos entendimentos adotados pelo Tribunal de Justiça no julgamento da revisão criminal. Presente tal quadro, a manifestação a respeito das teses veiculadas pela defesa não se mostra providência condicionante ao pronunciamento.



    10. Observa-se, ademais, que a condenação transitou em julgado em 22/08/2013, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 29/11/2023, mais de dez anos após a preclusão maior do título condenatório. A par desse aspecto, o Tribunal de Justiça apreciou e julgou improcedente o pedido revisional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    11. Além disso, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Posteriormente, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar que “não cabe a utilização da via eleita para reformar a dosimetria da pena imposta em 2010 e mantida em 2013, conforme entendimento pacificado no âmbito deste Superior Tribunal”. Aduziu não verificada ilegalidade manifesta capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator